Tribunal: TJDFT
Processo: 0728566-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728566-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIZE LOPES MENEZES AGRAVADO: RENTAL COINS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, INTERAG ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA, COMPRALO ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI, RENTX EXCHANGE LTDA, INTERGALAXY HOLDINGS SA, INTERTRADEC SA, ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, SMART CAR CENTER EIRELI, UPNUTRI IND. E LAB. PROD. NUTRACEUTICOS LTDA, INTERAG CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, ORPAG LTDA, ORPAG ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, ORBANK SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA, CLAUDETE RIBEIRO CHAGAS PROENCIO, FRANCISLEY VALDEVINO DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Rescisão Contratual – Inadimplemento – Localização dos Bens da Parte Executada – Pesquisa no Sistema INFOJUD – Ausência de Título Judicial – Ausência de Probabilidade de Direito – Antecipação de Tutela Indeferida. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, conforme consta dos autos, o Juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília indeferiu o pedido de realização de pesquisa no sistema INFOJUD, nos seguintes termos: “Já houve tentativa de bloqueio de valores em dinheiro e moedas digitais de fontes conhecidas pelo autor. Por sua vez, a realização de quebra de sigilo fiscal e realização de outras diligências de buscas de bens devem ser deferidas após a existência de título condenatório e ausência de pagamento tempestivo. Assim, indefiro o pedido de pesquisa de bens dos requeridos.” O Agravante, no entanto, defende o deferimento de medidas de busca e bloqueio cautelares pelos sistemas informatizados do tribunal, bem como qualquer meio idôneo, especialmente, o INFOJUD, como forma de garantir o pagamento da dívida. Pois bem. O Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o, do Código de Processo Civil, estabelece que todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. Entretanto, os meios de busca utilizados pelos Magistrados, em cada fase do processo, devem considerar a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, frente ao objetivo a ser alcançado. A busca via INFOJUD tem como objetivo permitir aos juízes o acesso, on-line, ao cadastro de contribuintes na base de dados da Receita Federal, além de declarações de imposto de renda e de imposto territorial rural. A quebra de sigilo bancário exige cautela, em razão de sua profundidade. Mostra-se, na verdade, como medida excepcional, a ser deferida após ser proferida decisão judicial, capaz de lhe conferir lastro mínimo. O caso concreto ainda se encontra em fase de instrução. De maneira que a quebra de sigilo fiscal representa medida desproporcional ao momento processual. Quanto às vias de pesquisa para encontrar bens imóveis aptos à garantir a dívida, entendo não competir ao juiz atuar em substituição aos atos que competem exclusivamente à própria parte interessada realizar. No caso, compete à parte exequente diligenciar junto ao cartório de registro de imóveis das cidades indicadas a fim de obter informações sobre eventual imóvel registrado em nome do executado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. À Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator